Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710842-28.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: PEDRO PULLEN PARENTE, RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE, JUVÊNCIO CAVALCANTE BRAGA AGRAVADOS: JUVÊNCIO CAVALCANTE BRAGA, MONI IMÓVEIS LTDA - ME, PEDRO PULLEN PARENTE, RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE DESPACHO JUVÊNCIO CAVALCANTE BRAGA, PEDRO PULLEN PARENTE e RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Alega, ainda, que o enunciado de Súmula foi citado na insurgência, apenas, a título de reforço argumentativo. Já os demais recorrentes defendem que a decisão agravada carece de fundamentação e que usurpou a competência do STJ, porquanto analisou o mérito do recurso. Asseveram, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior e acrescentam que colacionaram jurisprudência de outros tribunais estaduais a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição de ID no 37956880, porquanto o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID no 36364482 já foi certificado nos autos (ID no 35454841). Outrossim, diferentemente do alegado pelos agravantes PEDRO PULLEN PARENTE e RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE, a agravada MONI IMÓVEIS LTDA-ME não interpôs agravo em recurso especial adesivo, mas tão somente formulou em suas contrarrazões uma preliminar de conhecimento do recurso especial adesivo por ela interposto, cuja análise é de competência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, publicado o juízo negativo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026